Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-56.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016476-56.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JESSIENE DINIZ DA ROCHA - CPF: 048.399.751-08 (APELADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

OMISSÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE. FALECIMENTO DE BEBÊ. ERRO MÉDICO POR CONDUTA INADEQUADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. CORREÇÃO. ADEQUAÇÃO. TAXA SELIC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, em razão do falecimento da filha da autora, de apenas 9 meses de idade, após atendimentos sucessivos na rede pública de saúde, que culminou em negligência no Hospital Regional de Sinop.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) verificar se houve falha omissiva no atendimento prestado pela unidade hospitalar estadual, ensejando responsabilidade civil do Estado;

(II) aferir se o valor arbitrado a título de danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade;
(III) definir o índice correto de atualização monetária e juros de mora após a EC n. 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por falhas na prestação de serviço público de saúde é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. Comprovado que a paciente foi internada em estado grave e permaneceu sem atendimento adequado por mais de 20 horas, com evolução do quadro até o óbito, configurada está a omissão relevante, geradora do dever de indenizar.

5. O valor fixado em R$ 100.000,00 atende aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte para hipóteses análogas de falecimento de menor em decorrência de erro ou omissão médica, observando os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

6. Em atenção à EC n. 113/2021 e à L. n. 14.905/2024, o valor da indenização deve ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC desde o evento danoso, afastando-se a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e de juros desde o evento danoso.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do Estado por falha no atendimento médico é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

2. A omissão prolongada diante de quadro clínico grave configura culpa do serviço, ensejando reparação por danos morais.

3. O valor de R$ 100.000,00 por dano moral decorrente de falecimento de menor revela-se compatível com a jurisprudência desta Corte.

4. A correção monetária e os juros devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021 e da L. n. 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X, e art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; EC n. 113/2021; L. n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017; STJ,
Tema 1.313;

AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015;
; TJMT, ApCiv 0000679-15.2010.8.11.0051, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul, j. 09.06.2025;
N.U 0000401-36.2016.8.11.0008, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva, j. em 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada por
Jessiene da Rocha Diniz,
julgou condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, em razão de falha na prestação do serviço de saúde que teria culminado no falecimento de sua filha.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (id. 324460444).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de responsabilidade, sob o fundamento de: (1) ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado morte; (2) não comprovação de negligência dos profissionais da unidade hospitalar estadual, inclusive cuja responsabilidade estatal por omissão é de natureza subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa, o que não foi demonstrado; (3) existência de atendimentos prévios na UPA de Sorriso, os quais, segundo a tese do Estado, teriam sido decisivos para a evolução do quadro clínico; (4) ilegitimidade passiva do ente estadual, porque a paciente chegou ao Hospital Regional de Sinop quando já apresentava quadro infeccioso avançado, de modo que eventual falha no diagnóstico precoce ou na conduta inicial não pode ser imputada ao ente estadual.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de improcedência do pedido, pugna pela redução do valor indenizatório com base no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, além da aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, conforme EC 113/2021 (id.
324460446)
.

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 324461850).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio do parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 328302877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na ação anteriormente mencionada.

Na origem, a Ação de Indenização por Danos Morais foi proposta por Jessiene Diniz da Rocha em face do Estado de Mato Grosso, em razão de supostas falhas graves no atendimento médico prestado à sua filha de 9 meses de idade, que evoluíram para o óbito da infante em 27 de novembro de 2023.

Narra a autora, ora Apelada, que buscou atendimento na UPA de Sorriso por três dias consecutivos, sem realização de exames adequados na primeira consulta e com evolução clínica progressivamente pior, culminando em transferência para o Hospital Regional de Sinop, onde novamente teria havido demora na avaliação médica, ausência de monitoramento, falha na investigação diagnóstica e omissão da equipe plantonista, apesar dos sinais evidentes de agravamento.

Sustenta que a criança permaneceu por horas sem avaliação médica na UTI, mesmo apresentando sonolência profunda, febre, esforço respiratório e extremidades cianóticas, tendo sido encaminhada tardiamente para intubação, já em estado extremamente grave. Após três paradas cardiorrespiratórias, a menor faleceu.

Aduz negligência médica, prontuário lacônico e atendimento desumano, imputando ao Estado responsabilidade civil objetiva pelos danos causados. Requer indenização por dano moral no valor de R$ 300.000,00, além de inversão do ônus da prova e demais consectários legais.

Após regular contraditório, o magistrado singular o magistrado julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por JESSIENE DINIZ DA ROCHA, na condição de genitora da menor falecida
Maria Alissy Diniz da Silva
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

A parte autora relata que sua filha, então com 9 meses de idade, apresentou quadro febril associado a sintomas respiratórios e digestivos, o que motivou diversas buscas por atendimento médico em unidades de saúde do município de Sorriso/MT, sem que houvesse melhora do estado clínico. Em 25/11/2023, após agravamento do quadro, a menor foi transferida para o Hospital Regional de Sinop, sob gestão do Estado de Mato Grosso, onde deu entrada em estado grave e foi internada na UTI pediátrica. O falecimento ocorreu no dia 27/11/2023.[...]

Essa sequência cronológica revela que, desde os primeiros atendimentos realizados em Sorriso, o quadro clínico da criança evoluía de forma progressivamente grave, com sintomas persistentes e refratários às medidas inicialmente adotadas. Ainda que não se impute, neste feito, qualquer juízo de valor à atuação das unidades de atendimento do município, é relevante observar que a transferência da paciente ao Hospital Regional ocorreu quando já se acumulavam diversos indicativos clínicos de agravamento.

Tais informações, constantes dos prontuários que acompanharam a remoção, deveriam ter ensejado, desde o primeiro contato na unidade estadual, resposta terapêutica compatível com a gravidade então apresentada.

Na noite de 25 de novembro, a paciente foi enfim admitida na unidade hospitalar estadual. Os registros do Hospital Regional de Sinop demonstram que, no momento da admissão, a criança já apresentava sinais claros de sofrimento respiratório. O diagnóstico foi de pneumonia.

Apesar desse contexto, os prontuários médicos mostram que a criança permaneceu em leito comum, sem ingresso imediato em UTI, tampouco houve adoção célere de medidas terapêuticas compatíveis com a gravidade do quadro. Apenas na noite do dia 26/11, quase 24 horas após a internação, iniciaram-se exames laboratoriais e indicou-se transferência para unidade intensiva.

Ao longo desse período, a genitora buscou auxílio junto à equipe médica, relatando que a filha permanecia inerte, sem reação, mesmo durante os cuidados de enfermagem. Conforme consta em relatório da assistente social, a mãe expressou preocupação com a ausência de informações clínicas e a falta de providências mais contundentes por parte da equipe médica. Seu relato não foi isolado: é corroborado pelas próprias anotações do prontuário e pelos dados constantes nos registros clínicos.

Trata-se de um caso que ilustra negligência médica não por omissão absoluta, mas pela inadequação técnica da resposta assistencial frente à progressão de um quadro infeccioso documentadamente grave. A paciente foi atendida, mas o acompanhamento foi conduzido sem proporcionalidade à severidade dos sintomas. A negligência reside justamente na inércia relativa dos profissionais de saúde, que, embora presentes, não reagiram com a urgência clínica exigida pela situação.

Não se exige, da rede pública de saúde, resultado exitoso em todos os tratamentos, mas sim condutas técnicas minimamente diligentes e coerentes com a gravidade apresentada. A negligência — diferentemente da omissão absoluta — manifesta-se aqui na escolha de condutas insuficientes frente às informações clínicas disponíveis, e na adoção tardia de providências intensivas.

A responsabilização civil do Estado em hipóteses como a dos autos não exige que o erro médico se manifeste no momento inaugural do atendimento. A falha pode residir, de forma igualmente gravosa, na condução do tratamento já iniciado, especialmente quando o histórico clínico aponta para um agravamento progressivo do quadro, exigindo do corpo médico não apenas vigilância contínua, mas decisões compatíveis com o risco envolvido. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso em razão da negligência verificada na condução do atendimento médico-hospitalar prestado à menor Maria Alissy Diniz da Silva, no âmbito do Hospital Regional de Sinop/MT, o que culminou em seu óbito, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora,
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

[...]”

(id. 324460444).

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre sustentando, em síntese:
(a) inexistência de nexo causal entre sua atuação e o óbito da criança; (b) ausência de negligência dos profissionais do Hospital Regional de Sinop, afirmando que a responsabilidade por omissão é subjetiva e exige prova de culpa, o que não ocorreu; (c) que os atendimentos anteriores na UPA de Sorriso teriam sido determinantes para o agravamento do quadro clínico, afastando a responsabilidade estatal; e (d) ilegitimidade passiva, pois a paciente teria chegado ao hospital estadual já em condição infecciosa avançada, não sendo possível imputar ao ente estadual eventual falha diagnóstica inicial; e (e)
subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, nos termos do art. 944, parágrafo único, do CC, e a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, conforme disposto na EC 113/2021.

A controvérsia dos autos cinge em saber se é caso de responsabilização do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde, na modalidade omissiva, decorrente de conduta médica inadequada e negligente, que teria contribuído para o agravamento e posterior óbito da criança, filha da Recorrida.

De início, impende destacar que a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviços de saúde é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado, bem como das entidades prestadoras de serviços públicos, por atos comissivos, encontra fundamento no princípio do risco administrativo e possui natureza objetiva.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Ou seja, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido: a responsabilização do ente público independe de prova de dolo ou culpa do agente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, omissiva ou comissiva.

A teoria adotada é a do risco administrativo, mitigada apenas por causas excludentes do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra, com clareza e robustez, que a paciente, com apenas 9 meses de idade, foi atendida em três ocasiões distintas na UPA de Sorriso, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Regional de Sinop na noite de 25/11/2023, onde foi admitida às 23h58, com identificação de pneumonia, permaneceu em leito comum sem exames laboratoriais nem avaliação médica por quase 21 horas, até o início efetivo do tratamento, já em situação crítica ((ids. 324460415 e ss.).

Os prontuários médicos anexados aos autos confirmam que a coleta de exames só foi realizada às 21h02 do dia seguinte, com transferência para UTI ocorrendo às 21h40 e óbito registrado às 05h50 de 27/11/2023, após três paradas cardiorrespiratórias (id. 324460418).

Embora o Estado sustente ausência de nexo causal direto, é inegável que a atuação estatal foi insuficiente e tardia diante de quadro clínico gravíssimo, o que contribuiu decisivamente para o desfecho fatal, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante.

Repita-se que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, abrangendo omissões administrativas que configurem falha do serviço. A omissão do dever de agir, em caso de urgência médica, caracteriza quebra da confiança institucional e justifica o dever de indenizar.

A alegação de que o município de Sorriso deveria compor o polo passivo não elide a responsabilidade do Estado, já que a conduta omissiva do Hospital Regional é autônoma, individualizada e documentalmente comprovada.

Cita-se julgado sobre o assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INTEGRADO PELO SUS. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS. FALHA NA CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fabiane Pereira da Silva contra sentença da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de erro médico, proposta em razão do óbito de seu filho recém-nascido após parto realizado em hospital público e internação subsequente em UTI conveniada. A sentença afastou a responsabilidade dos requeridos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários. A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade do Município de Campo Verde e a consequente condenação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde durante o parto e o atendimento neonatal capaz de ensejar a responsabilização objetiva do ente público; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais em razão do falecimento do recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços médico-hospitalares é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a demonstração do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal entre ambos.

4. O conjunto probatório evidencia que houve falha relevante na prestação do serviço público de saúde durante e após o parto, em especial pela omissão no diagnóstico precoce das lesões cranianas sofridas pelo recém-nascido, cuja causa de morte foi constatada como traumatismo cranioencefálico.

5. A ausência de exames adequados e de protocolos clínicos seguros no atendimento inicial comprometeu o diagnóstico e o tratamento oportuno, configurando omissão estatal relevante, reforçada pela ausência de registros médicos precisos no prontuário identificando o momento das lesões.

6. Restou caracterizada a cadeia ininterrupta de atendimento público, desde o parto até o óbito, não sendo possível dissociar a responsabilidade do Município pelo fato de parte da assistência ter ocorrido em hospital conveniado.

7. O sofrimento extremo da genitora, que acompanhou por treze dias a deterioração do estado clínico do filho recém-nascido até seu óbito, caracteriza abalo psicológico grave justificando o reconhecimento do dano moral.

8. Inexistindo prova robusta das despesas materiais alegadas e sendo a assistência médica realizada integralmente pelo SUS, é inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

9. Aplicação do Tema 940 do STF como questão de ordem cogente para reconhecer a ilegitimidade passiva do médico, e excluí-lo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços de saúde é objetiva e independe de comprovação de culpa do agente público.

2. A omissão no diagnóstico precoce de lesões decorrentes de parto traumático, aliada à ausência de protocolos médicos adequados e registros clínicos completos, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

3. A cadeia contínua de atendimento prestado por hospitais públicos e conveniados não exclui a responsabilidade do ente federativo pelo resultado danoso.

4. A perda de filho recém-nascido em decorrência da falta da assistência médica devida e eficiente enseja reparação por danos morais em valor compatível com a gravidade do fato.

5. É parte ilegítima para responder por indenização decorrente de erro médico o agente público individualmente, nos termos do Tema 940 - STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, RE 1027633/SC (Tema 940), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

· STJ, AgInt no REsp 1552430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 04.03.2024.

· TJDF, Apelação Cível 0708923-55.2017.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27.02.2020.

· STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.708.564/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 25.05.2021.

· STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.712.285/TO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 13.12.2018. (N.U 0000679-15.2010.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, fixado na sentença no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não há razão para redução.

Primeiramente, deve-se considerar a perda de um filho único, a dor presumida da genitora, a responsabilidade objetiva do ente público e a gravidade da omissão verificada no atendimento prestado.

Além disso, o valor arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, envolvendo falecimento decorrente de falha ou omissão em atendimento médico público, não se mostrando exorbitante nem simbólico.

Portanto, o montante fixado observa os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa, tampouco se revelar ínfimo a ponto de esvaziar o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da indenização por dano moral, mostrando-se incompatível com qualquer pedido de redução.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO À LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – PORTA COM DEFEITO – ATROPELAMENTO E MORTE DA CRIANÇA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 491 DO STF – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

2. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, há de se manter o quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).

(N.U 0000401-36.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Com relação à insurgência aos critérios de correção monetária e juros de mora, é forçoso reconhecer que, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices.

Sendo assim, neste ponto, assiste razão parcial ao Apelante, devendo ser adequado o critério de atualização da indenização, conforme uniformização jurisprudencial já promovida por esta Corte.

A propósito, cita-se julgado desta Câmara de Direito Público, inclusive de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MUNICÍPIO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO À SAÚDE. MORTE DE PACIENTE POR ASMA GRAVE. CULPA DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castanheira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Claudineia Braga de Araújo, em virtude do falecimento de seu filho, Welliton Araújo Bogado da Rosa, após falhas no atendimento médico prestado em unidade de saúde municipal. A sentença fixou indenização de R$ 100.000,00, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve três pontos:

(I) a responsabilidade civil do Município por falha na prestação de serviço de saúde;

(II) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e

(III) a correção monetária, os juros aplicáveis e o critério para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços públicos de saúde é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6o, da CF/1988. No caso, o atendimento realizado foi incompatível com o quadro clínico apresentado, sem fornecimento adequado de suporte à vida e em desconformidade com os protocolos de urgência, caracterizando omissão estatal.

4. Comprovada a culpa do serviço, a indenização por dano moral mostra-se devida, diante da perda da chance de tratamento eficaz que, ao menos, teria aumentado as possibilidades de sobrevivência do paciente.

5. O valor de R$ 100.000,00, arbitrado a título de danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do evento, o abalo psíquico da genitora e os precedentes desta Corte.

6. Com relação aos encargos legais, impõe-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde o evento danoso, conforme a EC n. 113/2021 e a L. n. 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema 1313 do STJ, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, diante da complexidade moderada da demanda e da atuação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para (I)
aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir do evento danoso; e
(II) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento médico é objetiva, desde que configurada a falha do serviço e o nexo causal com o dano.

2. A perda da chance de sobrevivência decorrente de omissão no atendimento emergencial configura culpa do serviço.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A correção monetária e os juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o evento danoso, nos termos da EC n. 113/2021 e da L. n. 14.905/2024.

5. Nas ações que envolvem prestação de saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, e art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; EC n. 113/2021; L. n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017; STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 0000679-15.2010.8.11.0051, Rel. Dr. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, J. em 09/06/2025.

(N.U 1000677-18.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para
aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir do evento danoso
,
conforme a EC n. 113/2021,
mantendo na íntegra os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025